Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-37.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010979-37.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA SANTINA PANTALEAO LEITE - CPF: 429.842.701-34 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
1010979-37.2022.8.11.0006 interpostos nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Poconé.

Agravante:

Aparecida Santina Pantaleão Leite.

Agravado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, conforme se depreende dos autos,
o banco logrou comprovar que a agravante possuía ciência de que estava contratando um cartão de crédito mediante consignado em folha de pagamento, como já ressalto, pelo fato de que realizou compras em estabelecimento comercial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
1010979-37.2022.8.11.0006 interpostos nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Poconé.

Agravante:

Aparecida Santina Pantaleão Leite.

Agravado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Aparecida Santina Pantaleão Leite, visando reformar a decisão deste Relator que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo banco agravado, e que foi ementada da seguinte forma:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar de o autor alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
,
não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.
”
(id. 198185192).

Em suas razões recursais, defendeu que a instituição financeira não prestou informações adequadas e claras no momento da contratação,
sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito pelo consumidor. Segue sustentando que o banco deve prestar informações claras e adequadas ao consumidor, de modo, se violado o dever de informação impõe-se a nulidade do negócio jurídico.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aparecida Santina Pantaleão Leite ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e moral contra o Banco BMG S.A., aduz que contratou com a ré um empréstimo consignado, com descontos mensais diretamente em seu benefício. Ocorre, que para a surpresa da parte autora, foi realizado contrato de empréstimo na modalidade RMC, diversa da inicialmente contratada, substituindo a contratação de empréstimo consignado tradicional por uma modalidade de contratação mais onerosa.

Ocorre, que para a surpresa da parte autora, realizou a acionada uma operação de crédito, diversa da inicialmente contratada, substituindo a contratação de empréstimo consignado tradicional por uma modalidade de contratação mais onerosa ao consumidor, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável-RMC

O douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para modificar o contato objeto da ação para empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação. Condenou o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído de forma simples à autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação. E havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça (id. 198185192).

Inconformado, o agravado interpôs recurso de apelação
sustentando preliminar de inépcia da inicial. No mérito, defende, em suma, regularidade da contratação do cartão de crédito. Prossegue afirmando que o produto de cartão de crédito consignado não detém a necessidade de desbloqueio do “cartão plástico físico”, isto pois um dos subprodutos que esta modalidade de cartão prevê é a supramencionada operação de SAQUE, que por ser um saque direcionado em conta previamente indicada pelo titular do cartão, não tem a necessidade do uso direto do “cartão plástico físico”.
Ao final, pugna pelo provimento do
recurso
com a reforma da sentença (id. 183507343).

Este Relator proferiu decisão monocrática dando provimento ao recurso, alterando a decisão recorrida.

Irresignada, a autora/ ora agravante agora avia
recurso
de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico
.

Após examinar os autos reputo ser caso de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, por entender que, no caso em apreço, inexiste qualquer abusividade, uma vez que a instituição financeira juntou as faturas, nas quais se verifica que além de saques, a autora utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais.

Portanto, em observância ao ônus probatório de acordo como art. 373, inc. II, do CPC, o banco logrou comprovar que a agravante possuía ciência de que estava contratando um cartão de crédito mediante consignado em folha de pagamento, como já ressalto, pelo fato de que realizou compras em estabelecimento comercial.

A respeito, colaciono recentes precedentes deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (
RMC
)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR
COMPRAS
E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização
de
compras
e
saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(RAC 1009418-33.2023.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa, Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/01/2024)
”

Além disso,
já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo a r. decisão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024